Tribunal: TJES
Processo: 5002244-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Militar
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2
244
-
80
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ABEL DIONÍSIO DE FREITAS
e
OUTROS

AGRAVADO
S
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES INATIVOS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em razão da r
eforma da
p
revidência,
com
as alterações
dispostas pela
E
menda
C
onstitucional
nº 103/2019,
deixou-se de aplicar
às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis
(
LCE nº 282/2004
)
, passando a vigorar
uma
lei específica para os
referidos
segurados.

2. F
oi editada a
Lei Federal
nº
13.954/2019,
com a finalidade
de reestruturar a carreira militar e dispor acerca do Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo regime próprio de aposentadoria para os servidores militares estaduais.

3. O
art. 4º d
a Lei
F
ederal
nº
13.954/2019 alterou expressamente a Lei nº 3.765/1960
(que dispõe sobre as Pensões Militares)
, não fazendo
mais
distinção entre militares (das forças armadas) que estão em atividade ou não.

4
.

Segundo entendimento do
Supremo Tribunal Federal,

a
“
aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
” (MS 26646
). Entretanto, tal
inteligência refere-se tão somente aos
requisitos necessários à concessão da aposentadoria,
não havendo no ordenamento jurídico norma que preveja imunidade tributária plena ou direito adquirido de não sujeição às contribuições previdenciárias.

Nessa linha de raciocínio, a
Corte Suprema de Justiça
há muito
consagrou a jurisprudência segundo a qual “
não há
direito adquirido
a
regime jurídico.
” (RE 227755 AgR/CE)

5.
N
a espécie
,
a decisão do STF
em demanda idêntica à presente,
no sentido de
que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no art. 22, XXI, da Constituição Federal, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
(ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020),
em nada afeta a cobrança da contribuição para o FPS
aos militares inativos
do Estado do Espírito Santo
, conquanto fulcrada na L
ei
C
omplementar
E
stadual
nº 943/2020.

6.
Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002244-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABEL DIONISIO DE FREITAS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2
244
-
80
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ABEL DIONÍSIO DE FREITAS
e
OUTROS

AGRAVADO
S
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID
1
228329
)
interposto por
ABEL DIONÍSIO DE FREITAS
e
OUTROS

em face de decisão
(ID 1
228332
)

prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-
ES
, que,
nos autos do

MANDADO DE SEGURANÇA
tombado sob o
nº 0002118-4
3
.2021.8.08.0024 impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo,

indeferiu o pedido de concessão d
e
medida liminar
de abstenção de realização de desconto da contribuição para o FPS com base na LCF nº 13.954/2020 e na LCE nº 943/2020, permanecendo a regra adotada anteriormente.

Em suas razões
aduz
em
, em síntese,
que
:

I)
são
militar
es
da reserva, motivo pelo qual paga
m
contribuição previdenciária para o IPAJM na razão de 1
1
% incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, nos termos do art. 40 da LCE nº 282/04; II)

no dia 17/12/2019 foi publicada a Lei Federal nº 13.954/19, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o sistema de proteção social dos militares; III)

a referida lei prevê a contribuição obrigatória e mensal de 9,5% incidente sobre a remuneração e/ou proventos dos servidores públicos militares; IV)
em simetria com a legislação federal, em 1
6
/03/2020 foi publicada a LCE nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) e determinou a contribuição obrigatória em conformidade com a L
ei
nº 13.954/19,
ou seja, de 9,5% sobre a remuneração/proventos
dos servidores públicos militares
; V)

a partir da publicação da LCE nº 943/2020, a autoridade coatora deixou de efetuar descontos em seu contracheque sob a rubrica FF/IPAJM MENSAL, passando a fazê-lo sob a rubrica CONTRIBUIÇÃO MENSAL – FPS; VI)
os militares que estão na inatividade fazendo parte da reserva remunerada já completaram o ciclo dentro da corporação,
sendo
imperioso que se respeite os princípios
tempus regit actium

e da razoabilidade, além do ato jurídico perfeito e direito adquirido
;
VII)
ao definir a alíquota da contribuição previdenciária
a ser aplicada aos militares estaduais
, a Lei Federal nº 13.954/2019 extrapolou a competência prevista no art. 22, XXI, da CF para a edição de normas gerais, conforme decidido pelo STF na ACO nº 3.396-DF e na Suspensão de Segurança nº 5458;
VII
I
)
a proteção aos servidores militares já inativos está descrita no art.
25 da Lei nº 13.954/19, que altera a regra prevista no art.
24-F
do Decreto-Lei nº 667/1969
, que não está sendo observado pelo agravado;
IX)

a
os militares que atualmente estão na ativa deverá ser observado a regra prevista na L
CE
nº 943/2020 c/c a L
ei
nº 13.954/2020, enquanto
em
relação a
os militares que já estão na inatividade (reserva remunerada e reformado), deverá ser observado a regra da legislação
d
a época,
qual seja, a
L
C
E
nº
282/2004, Portaria 032-R/2011)
.
Requer
em

a concessão d
e tutela de urgência recursal para que
seja determinada a suspensão do desconto da contribuição para o Fundo de Proteção Social, permanecendo a regra anteriormente adotada (art. 40, inciso II, da LCE nº 282/2004)

e, n
o mérito,

a
reforma da decisão.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1253412).

Contrarrazões manejadas pelo IPAJM (ID 1301922) e Estado do Espírito Santo (ID 1393166), pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo (ID 1393266) e corroborado pelo IPAJM (ID 1616042).

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento
.

Vitória-ES, 11 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2
244
-
80
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ABEL DIONÍSIO DE FREITAS
e
OUTROS

AGRAVADO
S
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID
1
228329
)
interposto por
ABEL DIONÍSIO DE FREITAS
e
OUTROS

em face de decisão
(ID 1
228332
)

prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-
ES
, que,
nos autos do

MANDADO DE SEGURANÇA
tombado sob o
nº 0002118-4
3
.2021.8.08.0024 impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo,

indeferiu o pedido de concessão d
e
medida liminar
de abstenção de realização de desconto da contribuição para o FPS com base na LCF nº 13.954/2020 e na LCE nº 943/2020, permanecendo a regra adotada anteriormente.

Em suas razões
aduz
em
, em síntese,
que
:

I)
são
militar
es
da reserva, motivo pelo qual paga
m
contribuição previdenciária para o IPAJM na razão de 1
1
% incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, nos termos do art. 40 da LCE nº 282/04; II)

no dia 17/12/2019 foi publicada a Lei Federal nº 13.954/19, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor sobre o sistema de proteção social dos militares; III)

a referida lei prevê a contribuição obrigatória e mensal de 9,5% incidente sobre a remuneração e/ou proventos dos servidores públicos militares; IV)
em simetria com a legislação federal, em 1
6
/03/2020 foi publicada a LCE nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS) e determinou a contribuição obrigatória em conformidade com a L
ei
nº 13.954/19,
ou seja, de 9,5% sobre a remuneração/proventos
dos servidores públicos militares
; V)

a partir da publicação da LCE nº 943/2020, a autoridade coatora deixou de efetuar descontos em seu contracheque sob a rubrica FF/IPAJM MENSAL, passando a fazê-lo sob a rubrica CONTRIBUIÇÃO MENSAL – FPS; VI)
os militares que estão na inatividade fazendo parte da reserva remunerada já completaram o ciclo dentro da corporação,
sendo
imperioso que se respeite os princípios
tempus regit actium

e da razoabilidade, além do ato jurídico perfeito e direito adquirido
;
VII)
ao definir a alíquota da contribuição previdenciária
a ser aplicada aos militares estaduais
, a Lei Federal nº 13.954/2019 extrapolou a competência prevista no art. 22, XXI, da CF para a edição de normas gerais, conforme decidido pelo STF na ACO nº 3.396-DF e na Suspensão de Segurança nº 5458;
VII
I
)
a proteção aos servidores militares já inativos está descrita no art.
25 da Lei nº 13.954/19, que altera a regra prevista no art.
24-F
do Decreto-Lei nº 667/1969
, que não está sendo observado pelo agravado;
IX)

a
os militares que atualmente estão na ativa deverá ser observado a regra prevista na L
CE
nº 943/2020 c/c a L
ei
nº 13.954/2020, enquanto
em
relação a
os militares que já estão na inatividade (reserva remunerada e reformado), deverá ser observado a regra da legislação
d
a época,
qual seja, a
L
C
E
nº
282/2004, Portaria 032-R/2011)
.
Requer
em

a concessão d
e tutela de urgência recursal para que
seja determinada a suspensão do desconto da contribuição para o Fundo de Proteção Social, permanecendo a regra anteriormente adotada (art. 40, inciso II, da LCE nº 282/2004)

e, n
o mérito,

a
reforma da decisão.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1253412).

Pois bem.

P
rimeiramente,
resta
prejudicado o
agravo interno
manejado pel
o
s

recorridos
,
conquanto o pronunciamento monocrático será substituído pela manifestação colegiada e definitiva da Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, revelando a perda superveniente do interesse recursal daquele recurso.

Na origem, cuida-se de

Mandado de Segurança

com pedido liminar, impetrado por
Abel Dionisio de Freitas

e outros
contra suposto ato coator praticado pelo Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM.

Extrai-se que os impetrantes são policiais militares inativos e que vinham recolhendo ao IPAJM a contribuição previdenciária de 11% sobre o valor da parcela de seus proventos superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, nos termos do disposto no art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Alegam que com o advento da Lei Federal nº 13.954/2020, cuja edição, entre outras, teve a finalidade de “reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares”, foi criada a contribuição obrigatória e mensal de 9,5% sobre a remuneração/proventos dos militares.

Informam que, em simetria com a legislação federal, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares (FPS), determinando a contribuição obrigatória e mensal de 9,5% sobre a remuneração e os proventos dos militares.

Aduzem que, desde então,
a autoridade coatora deixou de fazer o desconto da contribuição identificada pela rubrica
FF/IPAJM MENSAL, passando a fazê-lo sob a rubrica CONTRIBUIÇÃO MENSAL – FPS.

Prosseguem defendendo que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao fixar a alíquota da contribuição previdenciária, extrapolou a competência prevista no art. 22, XXI, da CF, para a edição de normas gerais, conforme decidido pelo STF na
ACO nº 3.396-DF e na Suspensão de Segurança nº 5458.

Além disso, afirma
m
que a
novel
LCE nº 943/2020 contraria o
disposto no
art. 40, §18, da
Carta Maior
e que os
militares que
já estavam na
inatividade completaram seu ciclo dentro da corporação,
devendo
ser observada a legislação em vigor no momento da transferência para a inatividade, em observância ao
s
princípio
s

do
tempus regit actum
,
d
a razoabilidade,
além do ato jurídico perfeito
e direito adquirido.

I
nicialmente, entendi por bem suspender os efeitos da decisão agravada.

Na ocasião, c
onsiderei que: I)

à aposentadoria aplica-se a
norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão; II)

a norma contida
no art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/1969
(que reorganiza as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Territórios e do DF)
, incluído pela Lei nº 13.954/2019,
destaca que “
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos
”; III)

o a
rt. 36,
II e

parágrafo único,

da EC nº 103, rezam que as alterações impostas no art. 1º e as revogações previstas na
alínea “a” do inciso I

e nos
incisos III e
IV do art. 35
, em relação aos regimes próprios de previdência social dos Estados, entram em vigor na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende - no caso, a
LCE nº 943/2020 -
, bem ainda que esta não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação; IV)

o STF
decidiu em demanda idêntica que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da C
F
, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.”

P
or fim,
quanto
à
irreversibilidade
da medida
, conclui que a discussão atrelava-se
à
verba de natureza alimentar e, portanto, guardava ares protetivos em favor do
s
recorrente
s
.

P
ois bem.

Em razão da reforma da previdência, com as alterações dispostas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, deixou-se de aplicar às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis (LCE nº 282/2004), passando a vigorar uma lei específica para os referidos segurados.

Dessa maneira, foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor acerca do Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo regime próprio de aposentadoria para os servidores militares estaduais.

Além disso, c
onforme bem destacado pelo Magistrado
a quo
,
o art. 4º d
a Lei
F
ederal
nº
13.954/2019 alterou expressamente a Lei nº 3.765/1960
(que dispõe sobre as Pensões Militares)
, não fazendo
mais
distinção entre militares (das forças armadas) que estão em atividade ou não.
Veja-se:

"Art. 1º São
contribuintes obrigatórios
da pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento,
os militares das Forças Armadas e os seus pensionistas
.

Parágrafo único. O desconto mensal da pensão militar de que trata o
caput
deste artigo será aplicado, a partir de 1º de janeiro de 2020, para:

(...)

III – pensionistas.”

“
Art. 3º-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar.

§ 1º A alíquota de contribuição para a pensão militar é de sete e meio por cento.

§ 2º
A alíquota referida no § 1º deste artigo será
:

I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020.

II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021.”

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
“
aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
” (MS 26646
). Entretanto, tal
inteligência refere-se tão somente aos
requisitos necessários à concessão da aposentadoria,
não havendo no ordenamento jurídico norma que preveja imunidade tributária plena ou direito adquirido de não sujeição às contribuições previdenciárias
.

Nessa linha de raciocínio, a
Corte Suprema de Justiça
há muito
consagrou a jurisprudência segundo a qual “
não há
direito adquirido
a
regime jurídico.
” (RE 227755 AgR/CE)

Na espécie
,
a decisão do STF
em demanda idêntica à presente,
no sentido de
que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no art. 22, XXI, da Constituição Federal, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
(ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020),
em nada afeta a cobrança da contribuição para o FPS
aos militares inativos
do Estado do Espírito Santo
, conquanto fulcrada na L
ei
C
omplementar
E
stadual
nº 943/2020.

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Estadual de Justiça, em recentíssimos arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
Recurso conhecido e desprovido. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19 proporcionou diversas alterações no sistema de previdência social, tal como a revogação do § 21, do Art. 40, da Constituição Federal, o que implicou na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o militar inativo portador de doença incapacitante. 2. No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo instituída sobre toda a remuneração, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%). 3. O Art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o inativo do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 4. Como os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário. 5. Embora se possa questionar a constitucionalidade da Lei nº 13.954/2019, no que diz respeito à fixação de alíquotas para a contribuição previdenciária dos militares, há que se destacar que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que passou a prever a incidência da contribuição previdenciária também sobre os inativos. 6.
Conforme já se manifestou esta eg. Câmara, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021). 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200095883, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OUTRORA GARANTIDA AO MILITAR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
1)

(...)

2) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88. Em âmbito estadual (rectius: para os segurados obrigatórios do RPP/ES), é bem verdade, continua a viger semelhante previsão, insculpida no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar nº 938/20. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal.
A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou o modelo contributivo de antanho, para estabelecer (i) que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, (ii) mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. (iii) Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado

por lei específica de cada ente federativo, in casu, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo de gestão, suas regras particulares quanto a benefícios,

beneficiários, condições e formas de custeio. (iv) Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.
3) Trata-se de novel inteligência normativa, fruto de amplos e profundos debates sociais que repercutiram e se refletiram sobre o Congresso Nacional culminando na edição, a nível federal, da Lei nº 13.954/19, e, a nível estadual, da Lei Complementar nº 943/20. De todo evidente, a esta altura, que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 especificamente as de seu art. 40, §3º têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20). 4) Outrossim, interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar negativamente na gestão das contas da previdência, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares, cuja previsão de economia líquida estimada para o país é de R$10,45 bilhões de reais em 10 (dez) anos. 5) Por último, o excelso Supremo Tribunal Federal já assinalou que Compete aos Estados-membros dispor sobre os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, inclusive quanto aos direitos previdenciários (RE 610.290, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-6-2013, 2ª T, DJE de 15-8-2013), bem como reverberou a Ausência de norma de imunidade tributária absoluta que assegure aos [interessados] o direito adquirido de não se sujeitarem à contribuição previdenciária (Rcl 4.486 MC-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-8-2008, P, DJE de 26-9-2008). 6) Apelo provido para reformar a sentença objurgada e denegar a pretendida segurança, autorizando os descontos de contribuição previdenciária perpetrados pelo IPAJM, observando os moldes da legislação vigente. Prejudicada a remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200082105, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Diante do exposto, entendo por bem alterar a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal, razão pela qual
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
2
244
-
80
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ABEL DIONÍSIO DE FREITAS
e
OUTROS

AGRAVADO
S
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES INATIVOS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em razão da r
eforma da
p
revidência,
com
as alterações
dispostas pela
E
menda
C
onstitucional
nº 103/2019,
deixou-se de aplicar
às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis
(
LCE nº 282/2004
)
, passando a vigorar
uma
lei específica para os
referidos
segurados.

2. F
oi editada a
Lei Federal
nº
13.954/2019,
com a finalidade
de reestruturar a carreira militar e dispor acerca do Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo regime próprio de aposentadoria para os servidores militares estaduais.

3. O
art. 4º d
a Lei
F
ederal
nº
13.954/2019 alterou expressamente a Lei nº 3.765/1960
(que dispõe sobre as Pensões Militares)
, não fazendo
mais
distinção entre militares (das forças armadas) que estão em atividade ou não.

4
.

Segundo entendimento do
Supremo Tribunal Federal,

a
“
aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
” (MS 26646
). Entretanto, tal
inteligência refere-se tão somente aos
requisitos necessários à concessão da aposentadoria,
não havendo no ordenamento jurídico norma que preveja imunidade tributária plena ou direito adquirido de não sujeição às contribuições previdenciárias.

Nessa linha de raciocínio, a
Corte Suprema de Justiça
há muito
consagrou a jurisprudência segundo a qual “
não há
direito adquirido
a
regime jurídico.
” (RE 227755 AgR/CE)

5.
N
a espécie
,
a decisão do STF
em demanda idêntica à presente,
no sentido de
que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no art. 22, XXI, da Constituição Federal, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
(ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020),
em nada afeta a cobrança da contribuição para o FPS
aos militares inativos
do Estado do Espírito Santo
, conquanto fulcrada na L
ei
C
omplementar
E
stadual
nº 943/2020.

6.
Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.